Tribunal: STJ
Processo: 0009378-48.2023.8.16.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766623 - PR(2024/0386469-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: YAGO BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JHEYSON BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE OLIVEIRA - PR089489
INTERES.
: SIDNEY DA SILVA
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO
§ 1o, DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
ART. 1.021,
CPC/15.
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos
do
§ 1o, do
e do óbice contido na
art. 1.021,
CPC/15
Súmula 182/STJ,
aplicável por analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: d0344ce9-b2bd-43ab-868d-4eb17fb251e0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766623 - PR(2024/0386469-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: YAGO BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JHEYSON BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE OLIVEIRA - PR089489
INTERES.
: SIDNEY DA SILVA
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO
§ 1o, DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
ART. 1.021,
CPC/15.
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos
do
§ 1o, do
e do óbice contido na
art. 1.021,
CPC/15
Súmula 182/STJ,
aplicável por analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo por ausência de impugnação específica.
No presente agravo regimental, a defesa reitera as razões deduzidas no recurso
especial, pretendendo seja "reconhecida nulidade das interceptações telefônicas, com o
desentranhamento dos autos de todas as provas decorrentes da nula diligência e que seja
o agravante absolvido do delito em tela, por ausência de provas válidas e independentes
em seu desfavor" (e-STJ fl. 2932).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54728481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:00
Código de Controle do Documento: 3210442a-5c11-4926-a4a5-d18aa47a2ef7

O agravo regimental não merece acolhida.
A pretensão recursal não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada quanto à incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, esbarrando no óbice da
Súmula 182 desta Corte Superior, porquanto limitou-se o agravante a reiterar as razões
apresentadas no especial.
Como tem decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos.
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no
mérito da controvérsia.
Vale pontuar que o
§ 1o, do
determina que, na petição de
art. 1.021,
CPC/15
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso Nesses casos, é
inafastável a incidência da Súmula 182 deste Superior Tribunal, segundo a qual É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
.
fundamentos da decisão agravada
No caso, as teses de nulidade da quebra de sigilo de dados telemáticos e da
interceptação telefônica, de ausência de fundamentação nas decisões de prorrogação e de
absolvição quanto ao
da
reproduzidas do especial (e-STJ fls.
art. 35
Lei 11.343/2006,
; síntese às fls.
), foram reiteradas no agravo sem demonstrar a
2269/2301
2911/2912
superação dos óbices aplicados pelo Tribunal
(Súmulas 7 e
). A
a quo
83/STJ
modificação do juízo de validade das medidas probatórias e da conclusão sobre a
associação para o tráfico, tal como assentada pelo acórdão estadual em vasta
reconstrução histórica de condutas com base em interceptações e prova testemunhal
coesa (e-STJ fls.
; fls.
), demandaria revolvimento do acervo fático-
2092/2093
2911/2912
probatório, providência vedada na via eleita, e, de todo modo, não foi adequadamente
enfrentado pela agravante sob a ótica da dialeticidade exigida no agravo.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA54728481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:00
Código de Controle do Documento: 3210442a-5c11-4926-a4a5-d18aa47a2ef7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0386469-8
AREsp 2.766.623 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00093784820238160035 00175019820248160035 00177331320248160035
00177358020248160035 00179323520248160035 00179332020248160035
175019820248160035 177331320248160035 177358020248160035
17735802024816003500177331320248160035 179323520248160035
179332020248160035 93784820238160035
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JHEYSON BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE OLIVEIRA - PR089489
AGRAVANTE
: YAGO BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
AGRAVANTE
: SIDNEY DA SILVA
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: YAGO BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JHEYSON BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE OLIVEIRA - PR089489
INTERES.
: SIDNEY DA SILVA
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454493440:1380845@
2024/0386469-8 - AREsp 2766623 Petição : 2026/0010772-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54670953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:33:13
Código de Controle do Documento: E4318DC1-A483-4EC2-986F-236C19B11863